Tribunal: TJSP
Processo: 1002432-23.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002432-23.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
JAQUELINE SILVA NASSER, é apelado ADMINISTRADORA DE CARTAO DE
CREDITO PALMA LTDA (CAEDU)-.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1002432-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - F - Voto no 44.984
Voto no 44.984
Apelação Cível n.o 1002432-23.2019.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara
Apelante: Jaqueline Silva Nasser
Apelado: Administradora de Cartao de Credito Palma Ltda (Caedu)
Juiz(a) de 1a Inst.: João Walter Cotrim Machado
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição
em cadastros de inadimplentes. Débito existente e devidamente comprovado.
Exercício regular de direito por parte da credora. Propósito da autora em alterar
a verdade dos fatos. Aplicação da multa por litigância de má-fé. Cabimento. Ação
improcedente. Recurso não provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais, julgada improcedente, pela r. sentença de fls. 127/129, de
relatório adotado, condenando a autora a suportar multa de 1% do valor atualizado da
causa em favor do réu, por litigância de má-fé (art. 80, II e III do CPC), imposição que
não fica suspensa em decorrência dos benefícios da gratuidade (art. 98, §4o do CPC).
Condenou, ainda, a autora, a suportar custas e despesas processuais, bem como
honorários de advogado de 20% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica
suspensa ante os benefícios da gratuidade que lhe foram concedidos, com a
determinação de expedição de ofício ao SCPC e ao Serasa comunicando a revogação da
tutela antecipada outrora deferida, permitida a reativação da negativação em nome da
requerente.
Recorre a autora (fls. 137/162) aduzindo que, a despeito da apresentação
da proposta de adesão pela ré, deixou ela de provar que a consumidora tivesse retirado
ou recepcionado o cartão em seu domicílio, ou mesmo comprovado o desbloqueio ou
utilização do plástico, mediante apresentação das faturas de consumo. Brada contra a
aplicação da pena por litigância de má-fé. De resto, postula a reforma da r. sentença,
não só para declaração da inexistência da obrigação, como também para condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1002432-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - F - Voto no 44.984
ré na reparação pelos danos morais causados pela indevida negativação de seu crédito,
subsidiariamente, excluindo-se a multa por litigância de má-fé.
Recurso processado e respondido pela ré (fls. 167/177) que rebateu as
alegações, culminando com pedido de manutenção do julgado.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, a r. sentença não comporta reforma.
A autora alegou na inicial (fls. 01/14) que tomou conhecimento de que
seus dados estavam inseridos nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos
referentes aos contratos no AVT1701037, no valor de R$ 235,51, o qual não reconhece,
razão porque pretende a exclusão da inscrição e o pagamento de indenização por danos
morais.
Em resposta (fls. 40/58), o réu foi contundente ao explicar a origem da
negativação, sustentando que a autora assinou o termo de adesão ao cartão de crédito
Caedu, reputando comprovada satisfatoriamente a relação jurídica estabelecida, bem
como os débitos impugnados.
De fato, a administradora de cartões de crédito ré trouxe o termo de
adesão ao cartão assinado pela autora (fls. 67), cópia de documento de identificação
(RG e foto - fls. 62 e 65) e diversas faturas com a indicação de compras realizadas e
pagamentos realizados (fls. 52).
Tais circunstâncias afastam qualquer verossimilhança nas alegações
genéricas da autora de que “sequer firmou com a ré obrigação com tais características”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1002432-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - F - Voto no 44.984
(fls. 02).
No mais, em sua manifestação à contestação, a autora limita-se a alegar
que não adquiriu as pendências incluídas em seu CPF e que os documentos juntados
pela ré não presumem a existência de qualquer débito. Mas nada diz, por exemplo,
contra a formalização da proposta de cartão de crédito (fls. 67), nem mesmo sobre como
a ré teria obtido seus documentos pessoais para fazer o cadastro (fls. 60/64), ou ainda,
como que a ré teria obtido sua assinatura na própria proposta de adesão ao cartão de
crédito (fls. 67)!
O argumento de que a fotografia da autora foi produzida a fim de que
pudesse participar de promoções da loja não encontra respaldo quando confrontado com
outros documentos existentes nos autos, como o termo de adesão a cartão de crédito
(fls. 67). Se a intenção da autora não era a contratação de cartão de crédito, por qual
razão teria firmado o termo mencionado?
Assim, não há como imputar culpa a ré, porque havendo inadimplência,
como de fato havia, a negativação representou apenas exercício regular do direito do
credor, não configurando nenhum ato ilícito (art. 188, I, Código Civil).
Correta ainda a r. sentença ao impor à autora a pena por litigância de má-
fé, posto que falseou a verdade ao aduzir desconhecimento sobre a origem da dívida,
conduta que precisava ser apenada, nos termos dos artigos 80, II e III, CPC/15.
Restou evidente nos autos que a autora tinha conhecimento de que
possuía e utilizava o cartão de crédito cuja inadimplência das faturas ensejou a inscrição
do débito nos cadastros de inadimplentes. Portando, falaciosas as alegações de que
“sequer firmou com a ré obrigação com tais características” (fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1002432-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - F - Voto no 44.984
Logo, não há como isentá-la da multa de 1% sobre o valor da causa,
pagável à parte contrária, nos termos do que dispõe o art. 81 do CPC.
A propósito, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que “desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja
condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, sem a majoração da verba honorária, eis que já fixada em seu percentual
máximo, observada a gratuidade a que faz jus a autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator